Tribunal: TJSP
Processo: 1056226-09.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO OU HOLERITE. EMPRÉSTIMOS.

PRELIMINAR

PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O pedido formulado pelo autor é certo e determinado, assim a inicial não é genérica como tenta fazer crer o réu. Preliminar rejeitada.

DEMAIS ALEGAÇÕES

DÉBITO DO VALOR DAS PARCELAS DIRETAMENTE EM CONTA SALÁRIO OU HOLERITE.

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO OU HOLERITE. EMPRÉSTIMOS.

PRELIMINAR

PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O pedido formulado pelo autor é certo e determinado, assim a inicial não é genérica como tenta fazer crer o réu. Preliminar rejeitada.

DEMAIS ALEGAÇÕES

DÉBITO DO VALOR DAS PARCELAS DIRETAMENTE EM CONTA SALÁRIO OU HOLERITE. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PRÉVIO AJUSTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
Nos contratos de mútuo, não há óbice a que as partes estabeleçam que o pagamento das parcelas sejam debitadas diretamente na conta salário ou holerite do mutuário como foi pactuado. Porém, podem ser descontados somente valores que não interfiram na sua subsistência, conforme preceitua a Lei 10.820/03.

MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
A condenação em multa cominatória para os casos de não cumprimento da ordem judicial é válida, pois tem caráter coercivo. O valor arbitrado não é elevado, uma vez que deverá ser aplicado por ato descumprido, limitado ao número de descontos efetuados indevidamente.

Por maioria de votos, dá-se parcialmente provimento ao recurso, para alterar a forma de aplicação da multa cominatória e, vencido o 3o Desembargador que dava parcial provimento ao recurso, em maior extensão, para afastar a multa cominatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000366554
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1056226-09.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado FÁBIO MIRANDA GOMES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, após a ampliação do julgamento
na forma prevista no artigo 942, §1o do CPC/2015, deram parcial
provimento ao recurso, para alterar a forma de aplicação da multa
cominatória. Vencido o 3o Desembargador que dava parcial provimento ao
recurso, em maior extensão, para afastar a aplicação da multa, conforme
entendimento integralizado ao voto condutor. ", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores
JACOB
VALENTE
(Presidente),
CASTRO
FIGLIOLIA, CERQUEIRA LEITE E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 26 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.776
Apelação Cível no 1056226-09.2017.8.26.0100
Comarca de São Paulo Foro Central / 40a Vara Cível
Juiz(a): Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Apelante(s): Banco do Brasil S/A
Apelado(a)(s): Fábio Miranda Gomes
CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA
SALÁRIO OU HOLERITE. EMPRÉSTIMOS.
PRELIMINAR
PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
O pedido formulado pelo autor é certo e determinado, assim a
inicial não é genérica como tenta fazer crer o réu. Preliminar
rejeitada.
DEMAIS ALEGAÇÕES
DÉBITO DO VALOR DAS PARCELAS DIRETAMENTE
EM CONTA SALÁRIO OU HOLERITE. POSSIBILIDADE,
DESDE QUE HAJA PRÉVIO AJUSTE. LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA.
Nos contratos de mútuo, não há óbice a que as partes
estabeleçam que o pagamento das parcelas sejam debitadas
diretamente na conta salário ou holerite do mutuário como foi
pactuado. Porém, podem ser descontados somente valores que
não interfiram na sua subsistência, conforme preceitua a Lei
10.820/03.
MULTA
COMINATÓRIA.
POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
A condenação em multa cominatória para os casos de não
cumprimento da ordem judicial é válida, pois tem caráter
coercivo. O valor arbitrado não é elevado, uma vez que deverá
ser aplicado por ato descumprido, limitado ao número de
descontos efetuados indevidamente.
Por maioria de votos, dá-se parcialmente provimento ao
recurso, para alterar a forma de aplicação da multa
cominatória e, vencido o 3o Desembargador que dava parcial
provimento ao recurso, em maior extensão, para afastar a
multa cominatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 201/205, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial dessa ação ordinária que o autor FÁBIO
MIRANDA GOMES move em face do réu BANCO DO BRASIL S/A.
O autor narra na inicial que é Policial Militar e que recebe seus
proventos com o réu. Firmou vários contratos de empréstimos, os quais
acabaram por descontar valores em sua conta acima do limite legal de
30%; o desconto acima do limite legal é abusivo, pois prejudica a sua
subsistência; e incide o disposto no CDC, motivo pelo qual o desconto
deve ser limitado. Seu nome não deve ser incluso no rol de inadimplentes,
bem como a diária especial por jornada extraordinária de trabalho não deve
ser incluído no cálculo para limitação. Acostou documentos (fls. 19/32).
O réu, em contestação, sustentou a legalidade do contrato
firmado bem como das taxas e encargos. Acostou documentos (fls.
67/110).
Sobreveio a r. sentença de fls. 201/205, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a
tutela antecipada concedida (fls. 33/35), para determinar que os descontos
em folha de pagamento e em conta corrente de titularidade do autor não
ultrapassem o patamar de 30% dos vencimentos líquidos, nos termos da
fundamentação supra. Em caso de descumprimento será aplicada multa
diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a 90 dias. Condenou o réu em
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
O réu apela as fls. 224/253. Alega, em suma, que: Preliminar
(a) a inicial é genérica e deve ser indeferida; Demais alegações (b) apenas
dois contratos dos oito firmados pelo autor são consignados; (c) os
contratos com débito em conta não estão sujeitos a limitação em 30%; (d)
não há qualquer perigo de dano; (e) a multa arbitrada é excessiva e deve
ser revogada ou fixada em valores menores; (f) o empréstimo de servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
público pode ser limitado em 50% conforme Decreto Estadual 51.314/06; e
(g) deve ser mantido o pactuado.
O autor não ofertou contrarrazões (fls. 310/313).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Preliminar
A inicial do autor não é genérica e específica exatamente o
que pretende.
Demais alegações
Não se pode deixar de defender que, efetivamente, a
Constituição Federal de 1988 prevê princípios balizadores de todo nosso
sistema jurídico, conferindo às demais normas infraconstitucionais todo o
fundamento de validade e interpretação das mesmas.
Quanto aos vencimentos percebidos pelo autor, alguns fatores
devem ser lembrados quando se fala no desconto em conta salário ou
desconto em holerite de parcelas e encargos decorrentes de contrato de
empréstimo ou financiamento.
Em primeiro lugar, somente se tem por possível mediante
expressa autorização do contratante que livremente adere a essa forma de
pagamento, no mais das vezes obtendo até mesmo taxas de juros mais
atraentes pela garantia adicional que oferece, não havendo, portanto, que se
falar em abusividade contratual.
Não obstante, a despeito da existência de entendimentos
contrários, há vasta jurisprudência no sentido de que somente podem ser
descontados na conta salário ou holerite dos contratantes valores que não
interfiram na subsistência e na dignidade da pessoa humana, tornando, pois
impenhorável todo o valor voltado para a sua manutenção, conforme
dispõe o art. 833, inc. IV (antigo 649, IV CPC/73) do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:
"(...) Em princípio, é inadmissível a penhora de valores depositados em
conta corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria
por parte do devedor. Ao entrar na esfera de disponibilidade do
recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o
suprimento de necessidades básicas, a verba relativa ao recebimento de
salário, vencimentos ou aposentadoria perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Em observância ao princípio da efetividade,
não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento
da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos
previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade
absoluta. (...) porque se assim fosse, como frisei no julgamento do RMS
25.397/DF, de minha relatoria, DJ 03.11.2008, se estaria protegendo
situações absurdas em que, por exemplo, o '(...) trabalhador contraia
empréstimos para cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do
suprimento
de
necessidades básicas, de modo a economizar
integralmente seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas justamente com
o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-ia autorizando a
maioria das pessoas a simplesmente não quitar suas obrigações.'. Com
efeito, a interpretação mais correta a se atribuir ao art. 649, IV, do CPC,
em tais situações, é aquela que se leve em consideração a 'ratio legis'
que norteia o dispositivo, qual seja, a proteção da quantia monetária
necessária para a subsistência digna do devedor e sua família. O valor
excedente ao suprimento de necessidades básicas, encontrando-se
depositado em conta corrente, perde o seu caráter alimentar e sua
condição de impenhorabilidade e passa a se enquadrar no art. 655, I, do
CPC, que estabelece que a penhora terá como objeto, preferencialmente,
em primeiro lugar, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em
instituição financeira." (REsp 1.059.781/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
3a Turma, 01/10/2009).” (TJSP, AI no 990.09.314875-7, 16a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. CANDIDO ALEM, j. em 14.12.2010).

Nesse mesmo sentido:
“A afronta à dignidade humana
proclamada como valor
fundamental no art. 1o, inc. III, da Constituição Federal

inequivocamente se concretizaria a partir do momento em que os
proventos de aposentaria do agravante fossem penhorados
integralmente ou em parte importante, logo em seguida ao depósito
feito pelo I.N.S.S.. Detectar-se-ia a afronta porque a retenção do
benefício em parte expressiva, ou em sua integralidade,
presumidamente obstaria a satisfação de necessidades básicas do
devedor como, v.g., a possibilidade dele se alimentar.” (TJSP, AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
no 990.10.420142-0, 12a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. CASTRO
FIGLIOLIA, j. em 15.12.2010).
Compartilha-se do entendimento daqueles que defendem a
dignidade da pessoa humana para limitar qualquer ato lesivo a este
princípio, flexibilizando os ditames de normas para interpretá-las
favoravelmente à preservação da possibilidade de desenvolvimento das
potencialidades de todos.
Nesse sentido, o eminente Desembargador JACOB VALENTE,
em julgado semelhante, em voto proferido com o costumeiro brilhantismo,
esclareceu que “a solução mais adequada é o caminho intermediário. É a
manutenção do desconto, mas com sua limitação a um percentual que não
implique risco de comprometimento do postulado da dignidade da pessoa
humana” (TJSP, AI n.o 990.10.331129-9, 12a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
JACOB VALENTE, j. em 01.09.2010).
A limitação dos descontos em 30% sobre o valor total da
remuneração do autor parece ser a fórmula mais acertada para
cumprimento da obrigação, com o devido respeito tanto ao princípio do
pacta sunt servanda como ao da dignidade da pessoa humana. Mostra-se,
ainda, consentâneo com o disposto no art. 2o, § 2o, inc. I, da Lei no
10.820/03 e com a jurisprudência. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional de contrato
bancário Empréstimos Liminar deferida para limitação dos
descontos pelo banco em 30% dos rendimentos da agravada
Necessidade de respeito ao principio da dignidade da pessoa
humana Limitação que dá equidade ao contrato, até solução da
demanda Decisão mantida. Recurso improvido”. (TJSP, AI n.o
0150991-42.2010.8.26.0000, 37a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. LUÍS
FERNANDO LODI j. 25.11.2010).
Ao contrário do que o réu pretende os descontos em conta
corrente também devem ser limitados em 30% dos vencimentos líquidos do
autor, pois o salário dele é depositado na referida conta corrente.
Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já definiu:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30%.
POSSIBILIDADE.
ART.
461,
§
6o,
DO
CPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
(...)
2. Quando previsto, o débito em conta-corrente em que é creditado o
salário é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser
suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor.
(...)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no n. AREsp 513.270/GO, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014.)
Frisa-se ainda que não há razão para o pedido do réu de que os
descontos cheguem a 50% dos proventos do autor, isso porque, como já
esclarecido, a Lei 10.820/03 estabelece que o limite não poderá ser
superior a 35% dos vencimentos do autor, sendo 5% desse percentual
destinado exclusivamente para cartão de crédito (§ 1o, do artigo 1o da Lei).
A multa cominatória arbitrada para o caso do não
cumprimento da obrigação deve ser mantida integralmente, pois tem
caráter coercitivo e, se reduzida, perderia a função de repreensão.
Sua aplicação será por ato não cumprido, limitando-a a
quantidade de parcelas a serem descontadas e, não por dia como arbitrado
pelo Douto Juízo “a quo”.
No mais, diante dos diversos julgados realizados por essa 12a
Câmara de Direito Privado, e tendo em vista o posicionamento sólido
adotado pelo eminente Desembargador Cerqueira Leite (3o Des.),
integrante desta Turma Julgadora, a fim de lhe evitar ônus desnecessário,
passo a integralizar ao meu voto o seu posicionamento em relação à
matéria sub judice, no sentido de não autorizar a aplicação de multa
cominatória como meio coercitivo ao cumprimento de obrigação, motivo
pelo qual, vota o eminente 3o Desembargador pelo provimento parcial do
recurso, para afastar a incidência da multa pecuniária aplicada pela r.
decisão.
Para melhor entendimento sobre o posicionamento adotado
pelo Ilustre Desembargador, colaciona-se julgado de sua relatoria no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
mesmo sentido:
“De outro lado, a fixação de multa diária é desnecessária, e, nesse
aspecto, o recurso procede. Em primeiro lugar, a cominação de multa
está pressupondo, "prima facie", a transgressão do réu a cumprir a
determinação judicial exarada em tutela antecipada, tal seja, limitar em
30% dos vencimentos do autor as contraprestações correlatas a todos os
mútuos pactuados com o réu. Em segundo lugar, a cominação de sanção
pecuniária, em principio, se harmoniza às figuras típicas da litigância de
má-fé descritas no art. 17 do CPC, muito embora a má-fé nunca seja
presumida e a boa-fé seja a regra. Em terceiro lugar, a cominação de
multa é despicienda, ao menos por enquanto; trata-se de superfetação. É
que toda decisão emanada do Poder Judiciário tem carga mandamental
e o seu cumprimento, de ordinário, prescinde de prévia fixação de
"astreintes". Vale dizer, noutras palavras, que as decisões têm conteúdo
coativo intrínseco, o qual não depende, para intimidar e se fazer
cumprir, de qualquer sanção pecuniária, excetuadas, como se disse
atrás, as hipóteses concretas de má-fé processual e outros atos
atentatórios
à
dignidade
da
Justiça.
(TJSP

Apelação
no
0006586-25.2010.8.26.0189. 12a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
Cerqueira Leite - j. 04/02/2015).
3. Em face do exposto, por maioria de votos, dá-se parcial
provimento ao recurso do réu, para determinar que a multa cominatória
deve incidir por ato de descumprimento, limitado ao número de parcelas
contratadas, vencido o 3o Desembargador que dava parcial provimento ao
recurso, em maior extensão, para afastar ainda a incidência da multa
cominatória. Sem condenação em honorários advocatícios em grau
recursal, tendo em vista que o réu conseguiu uma alteração mínima da r.
sentença, que fica mantida quanto aos honorários arbitrados.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.